Tribunal: TJMT
Processo: 0038154-22.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 0038154-22.2016.811.0042
Recorrente: PAULO CESAR DIAS DOS SANTOS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PAULO CESAR DIAS DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação criminal, conforme a seguinte ementa (id. 110948993):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO “CRACOLÂNDIA” – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – ORDENS JUDICIAIS DE AUTORIZAÇÃO E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – DURAÇÃO PELO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DA PROVA – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO: 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA PELAS CONVERSAS TELEFÔNICAS INTERCEPTADAS – VINCULAÇÃO DO ACUSADO COM OS ENTORPECENTES APREENDIDOS NA POSSE DOS CORRÉUS – 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVADA A FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE MEDIANTE ATOS DIVERSOS DO CONSUMO PESSOAL – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS JUDICIAIS DE POLICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE INFIRMAM A NEGATIVA DE AUTORIA – 4. ALMEJADA A APOSIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO – RÉU MULTIRREINCIDENTE – APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE MACONHA – PLAUSIBILIDADE PARA A NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DA QUANTIDADE DE DROGA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA NA SEGUNDA FASE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO ANTE A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E À REINCIDÊNCIA – PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO ESCORREITO – 5. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS DO MODO DE CUMPRIMENTO INICIAL MAIS GRAVOSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo elementos concretos aptos a justificar o deferimento das interceptações telefônicas, não há que se falar em nulidade, porquanto observada a Lei n.o 9.296/1996, que regulamentou o inciso XII do artigo 5o da Carta Magna. A ordem judicial que autoriza a medida, bem como aquelas que deferem os pedidos de prorrogação, encontram-se suficientemente fundamentadas se declinam, ainda que de forma concisa, os indícios razoáveis de autoria ou participação em fato definido como infração penal sancionada com pena de reclusão, que esteja sendo apurado no bojo de investigação criminal ou de instrução processual penal em curso, indicando, ainda, a impossibilidade de a prova ser obtida por outros meios disponíveis. Além disso, a diligência deve perdurar pelo tempo necessário à completa investigação do fato delituoso, de modo que sua duração deve ser avaliada de forma fundamentada pelo magistrado, a partir dos relatórios apresentados pela autoridade policial. 2. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, divulgado em seu Informativo de Jurisprudência n.o 501, “a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. No caso, a denúncia fundamentou-se em provas obtidas pelas investigações policiais, dentre elas a quebra de sigilo telefônico, que são meios hábeis para comprovar a materialidade do delito perante a falta da droga, não caracterizando, assim, a ausência de justa causa para a ação penal” (STJ, Sexta Turma. HC 131.455-MT. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Julgado em 2.8.2012; destaques apostos). Tal é a hipótese retratada nestes autos, em que a vinculação entre o acusado às drogas apreendidas em poder dos corréus (devidamente submetidas a exame pericial) foi constatada pelos diálogos telefônicos interceptados. 3. Impossível acolher a tese de absolvição por insuficiência de provas na hipótese em que os testemunhos dos policiais, unidos à prova arrecadada com as interceptações telefônicas e às circunstâncias do flagrante dos corréus, demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita. Aliás, os depoimentos de policiais são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. 4. Faz-se inviável a fixação da pena no piso legal se o acusado é multirreincidente e foi apreendido com elevada quantidade de entorpecente. Isso porque, na primeira fase da dosimetria, hígida estará a avaliação negativa dos antecedentes criminais e da quantidade de droga e, na segunda fase, a caracterização da reincidência, que, ainda, obsta a aplicação da minorante do artigo 33, § 4.o, da Lei Antidrogas na terceira fase, sem perder de vista a concreta verificação da dedicação do acusado às atividades criminosas, sobretudo o próprio tráfico de entorpecentes. 5. É de rigor a imposição do regime inicial fechado ao réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, condenado a pena superior a 04 (quatro) anos, sem perder de vista sua dedicação a atividades criminosas e a elevada quantidade de entorpecente apreendida, fatores que, por si sós, seriam suficientes à imposição do modo mais gravoso para o desconto da reprimenda. 6. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso de apelação criminal da defesa conhecido e desprovido. (RACrim n° 0038154-22.2016.811.0042, Rel. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 24/11/2021)”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos arts. 5°, da Lei 9.296/96 e 386, VII, do CPP, ao fundamento de ilicitude de prova (interceptação telefônica) por falta de fundamentação na decisão que a autorizou. Justifica ainda que as decisões que autorizaram a prorrogação das interceptações não apontaram fatos concretos a fundamentar a sua necessidade e a impossibilidade de se obter as provas por outros meios. Outrossim, postula pela necessidade de absolvição quanto ao crime de tráfico, por inexistência de prova material, já que não foi apreendido nenhum entorpecente em seu poder e a condenação foi mantida com base em interceptação ilegal e em testemunhos policiais (id. 113130976).
Recurso tempestivo (id. 113526017).
Contrarrazões (id. 114167975).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de violação aos arts. 5°, da Lei 9.296/96 e 386, VII, do CPP, por alegada nulidade da interceptação telefônica e condenação mantida com base prova ilegal e em testemunhos policiais, são questões que demandam o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça.
Ao julgar a apelação, o órgão fracionário deste Sodalício assim ponderou:
“(...) é de bom alvitre anotar que a higidez das interceptações telefônicas autorizadas no bojo da “Operação Cracolândia” foi avaliada e certificada pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça no julgamento das apelações criminais interpostas no bojo da Ação Penal n.o 0003397-65.2017.8.11.0042 – Código 463514, referente a um desmembramento da investigação, resultando no processo-crime em que PAULO CÉSAR e Leonardo Vinycius foram condenados pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.
[...]
Por curial, impende destacar, conforme consignado na sentença condenatória, que a Medida Cautelar n.o 0021166-23.2016.8.11.0042 (Código 444372) – no bojo da qual o Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT flexibilizou a garantia constitucional inerente ao sigilo das comunicações telefônicas do terminal utilizado pelo apelante e, por conseguinte, autorizou a interceptação telefônica, encontra-se arquivada no juízo de origem, contudo as decisões nela proferidas são acessíveis pelo sistema institucional interno Primus.
Analisando as decisões proferidas pela magistrada de origem naquela medida cautelar, verifica-se que, ainda que concisos, todos os pronunciamentos judiciais se encontram satisfatoriamente fundamentados, apontando a presença dos requisitos autorizadores da providência investigativa.
[...]
A medida investigativa questionada foi realizada no interesse de apuração policial da assim denominada “Operação Cracolândia” e, consoante ajustado pelo juízo de primeiro grau, sua indispensabilidade decorria “(...) da quantidade de indivíduos envolvidos e, ainda, diante do objetivo de desarticular a associação de pessoas que estavam praticando o tráfico de entorpecentes na região da Rodoviária de Cuiabá, conhecida, inclusive, por ser a ‘Cracolândia’” (sentença; ID 84740645 – Pág. 07).
Conforme bem pontuado pela magistrada a quo em seu pronunciamento judicial de mérito, “(...) todas as representações formuladas pela d. Autoridade Policial vinham acompanhadas de relatório, os quais, na maioria das vezes continham diálogos mantidos entre os monitorados que eram relevantes e/ou resultados de diligências realizadas pelos investigadores de polícia” (sic, sentença; ID 84740645 – Pág. 06).
Nesse espectro, é possível depreender que foram satisfatoriamente preenchidos os requisitos autorizadores da interceptação telefônica, uma vez que havia inquérito policial regularmente instaurado para apurar delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, ou seja, havia apuração formal de delitos apenados com reclusão em investigação policial iniciada por meio de portaria, resultando em nova investigação policial instaurado em razão de um auto de prisão em flagrante delito.
O contexto analisado nas decisões que autorizaram a instauração e continuidade da interceptação das comunicações telefônicas aponta que a realização de outras medidas de investigação mostrar-se-iam infrutíferas, dada a complexidade e magnitude dos elos paulatinamente descobertos.
Os indícios razoáveis de autoria e participação foram amealhados com as diligências realizadas a partir das informações inicialmente recebidas, sendo que a equipe policial logrou identificar supostos terminais telefônicos utilizados por parte dos investigados e, empós, no curso das escutas, logrou identificar inúmeros envolvidos nas diversas associações constatadas no transcurso das oitivas das conversas interceptadas.
Destarte, havendo elementos concretos aptos a justificar o deferimento da medida extravagante por meio de ordem judicial fundamentada (decisões mencionadas supra), não há que se falar em nulidade, porquanto observados os pressupostos insculpidos na Lei n.o 9.296/1996, que regulamentou o inciso XII do artigo 5o da Carta Magna, nos termos de diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, (...).
[...]
Da mesma forma, tampouco se verifica qualquer ilicitude nas prorrogações das interceptações telefônicas, porquanto igualmente fundamentadas em elementos concretos demonstrativos da imperiosa necessidade da medida, sobretudo considerando o número de investigados e o aparecimento de novos alvos com o decorrer da apuração do ilícito, tudo consignado nos sucessivos relatórios de acompanhamento remetidos pela autoridade policial.
Nesse sentido, a juíza de primeira instância anotou que “(...) a apuração dos fatos investigados foi pautada pela complexidade, ou seja, pela necessidade de apuração de fatos delituosos que se revelaram extremamente emaranhados, com envolvimento de mais de 30 (trinta) pessoas, com evidente distribuição de tarefas, razão pela qual não se vislumbra qualquer nulidade no que tange ao tempo utilizado para a realização da referida prova, que apenas objetivava a busca da verdade real” (sentença, com correções ortográficas; ID 84740645 – Pág. 10).” (grifei).
Com efeito, vale registrar que a respeito de interceptações telefônicas, o STJ já decidiu que:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação dos recorrentes pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório amealhado aos autos, procedimento vedado em recurso especial, por força do Enunciado sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1729613/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, j. em 11/05/2021, DJe 18/05/2021)” (grifei).
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA TENTADA (ART. 339, CAPUT, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP). INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO DE DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PERDA DO CARGO PÚBLICO (DELEGADO DE POLÍCIA) COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO POR GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PARECER ACOLHIDO. (...) 5. No caso, não há falar em ausência de justa causa ou de fundamentação da decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico, visto que a medida foi considerada como imprescindível para as investigações; e para se chegar à conclusão diversa, no sentido de que não havia elementos nos autos que justificassem a interceptação telefônica, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório, o que é inviável na via especial, a teor da Súmula 7/STJ. (...) 7. Segundo precedentes desta Corte, a complexidade dos fatos investigados autoriza a renovação do prazo da interceptação telefônica, por mais de uma vez, não configurando ofensa ao art. 5o da Lei n. 9.296/1996 (REsp n. 1.832.207/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30/6/2020).(...) 17. Ordem denegada. (HC 585.748/CE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, j. em 02/02/2021, DJe 10/02/2021)” (grifei).
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS ACLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 4. AFRONTA AO ART. 386, II, IV, V E VII, DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. (...) 7. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4. A análise de eventual violação da norma infraconstitucional não pode demandar o revolvimento fático-probatório, porquanto as instâncias ordinárias são soberanas no exame do acervo carreado aos autos. Dessarte, não é dado a esta Corte Superior se imiscuir nas conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório trazido aos autos, acerca da configuração do dolo, da adequada tipificação e da existência de provas suficientes para a condenação. Inteligência do enunciado 7/STJ. (...) 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1769549/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 5°, da Lei 9.296/96 e 386, VII, do CPP.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ, também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a” do permissivo constitucional, preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Muito embora o recorrente sustente violação ao arts. 386, VII do CPP, ao argumento de impossibilidade de condenação lastreada unicamente em testemunhos policiais, afere-se que o órgão fracionário deste Sodalício ponderou as seguintes razões ao decidir:
“Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos agentes, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.
Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça assentou em seu Enunciado Orientativo n.o 08 que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. DJE n.o 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017; destaques apostos).
Outrossim, faz-se relevante salientar que a apreensão de maconha com o corréu, demonstrado o vínculo entre eles e a droga, é suficiente à configuração do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização do narcotráfico é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no preceito primário do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).
Com efeito, faz-se oportuno sobrelevar a natureza e a quantidade de drogas apreendidas: mais de três quilos de maconha.
Outrossim, convém realçar as condições em que se desenvolveu a ação: diligência policial ocorrida no bojo de operação policial, em que havia interceptação telefônica em curso e no bojo da qual foram realizadas campanas a partir das informações recolhidas com os diálogos interceptados”. (grifei).
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da validade do testemunho policial, mormente quando em sintonia com o conteúdo fático-probatório carreado aos autos. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (maconha e cocaína), mas também diante da prova testemunhal. 2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1943093/AC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente o flagrante efetivado e os depoimentos prestados em juízo, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (...) 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)” (grifei).
Diante desse quadro, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 386, VII, do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça